Tribunal: STF
Processo: ARE 1447993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno apresentado por Rodovias do Tyetê S.A. A parte recorrente defende “a necessidade de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do agravo em recurso especial”.



    Em razão do alegado, foram requisitadas informações ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Tribunal de origem afirmou que:



    Venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência prestar informações acerca da notícia apresentada por Rodovia do Tietê S.A. em Recuperação Judicial em agravo interno no ARE 1.447.993, referente a erro no processamento de agravos, que resultou na ausência de remessa do agravo em recurso especial ao STJ para julgamento. 



    Os agravos em recurso especial e extraordinário, interpostos pela Concessionária em face dos exames negativos, foram digitalizados para envio às Cortes Superiores. 



    No entanto, conforme informação ora prestada pela Secretaria desta Corte de Justiça, por falha na operância do sistema, os autos foram encaminhados ao C. Supremo Tribunal Federal mesmo havendo, às fls. 1515/1534, agravo em recurso especial, pendente de envio ao C. Superior Tribunal de Justiça.



    Isso impediu a realização do processamento dos agravos interpostos conjuntamente, regulamentado no § 7º do artigo 1.042 do Código de Processo Civil: “Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente, e, havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça”. 



    Somente por ocasião da prestação dessas informações a falha foi identificada, determinando-se à serventia os esforços para que se evite nova incidência desse acontecimento. Contudo, não se vislumbra possível, neste caso concreto, saná-la com a regular remessa dos autos ao STJ, em razão da pendência de apreciação de agravo interno perante essa Excelsa Corte. 



    À disposição para quaisquer outros esclarecimentos, aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e distinta consideração.



    Desse modo, foi demonstrado que subsiste, na hipótese, recurso de competência do Superior Tribunal de Justiça,o qual deve ser analisado antes dos recursos de competência desta Corte. 



    Sendo assim, considerando a existência de recurso especial com agravo pendente de análise, torno sem efeito a decisão que negou seguimento ao presente recurso e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente